Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724918-21.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de ROBSON CANDIDO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Águas Claras, em razão de decisão, proferida nos autos no 0722940-80.2023.8.07.0020, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor. Alegam os impetrantes, em síntese, que após expirado o período de seis meses de vigência de medidas protetivas, metade dele cumulado com a cautelar alternativa de monitoração eletrônica, o juízo impetrado, após quase dois meses do fim da medida protetiva e quatro meses da retirada da tornozeleira, determinou, sem apresentação de fato novo justificador, novas medidas protetivas em favor da vítima por mais três meses. Formulado pedido de revogação das medidas, o pleito foi indeferido. Sustenta, então, ausência de justo motivo e de situação atual de perigo ou risco que justifique a manutenção das restrições cautelares. Requerem, assim, a revogação liminar das medidas protetivas. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A própria decisão impetrada, Id 60469437, proferida em 10/06/2024, assenta que nos 6 (seis) primeiros meses de vigência das medidas protetivas de urgência, bem como após sua expiração, não houve ocorrências de descumprimento das medidas fixadas, e que em relação ao fato de o acusado ter frequentado uma academia próxima ao local de trabalho da vítima, tem-se, a princípio, que a suposta aproximação deu-se de forma involuntária, ou seja, não almejando fins de contato e/ou aproximação da vítima. No entanto, justificou a manutenção das medidas protetivas por mais três meses com base apenas na sensação de insegurança e receio da vítima. A decisão, portanto, carece de fundamentação idônea, uma vez que, diante do contexto, é natural e até esperado que a vítima permaneça receosa. No entanto, tal percepção subjetiva não justifica a manutenção das medidas restritivas, dada sua natureza cautelar, cuja imprescindibilidade exigem a demonstração efetiva de situação de risco ou perigo atual à vítima. No caso, todavia, além de o acusado ter cumprido nos últimos meses as restrições a ele impostas, sem qualquer registro de desobediência à ordem judicial, é sabido que atualmente não mais ocupa qualquer função pública, uma vez que se aposentou do cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal, razão pela qual não há motivo palpável que justifique a manutenção das medidas protetivas por mais tempo. Em outras palavras, no cenário atual, não há elemento concreto que aponte situação de risco à vítima, até porque a questão relacionada à visita dele a uma academia em endereço próximo ao local de trabalho dela restou esclarecida, não sinalizando, assim, situação de descumprimento da ordem de afastamento. Assim sendo, diante da ausência de justo motivo para a manutenção das cautelares restritivas, CONCEDO o pedido liminar vindicado para revogar as medidas protetivas fixadas em desfavor do paciente. Intimem-se. Comunique-se a decisão ao Juízo Impetrado. Dispenso informações. Notifique-se a vítima do inteiro teor dessa decisão. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador JANSEN FILAHO Relator